Tribunal: TJMT
Processo: 1000454-23.2020.8.11.0052
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ONOFRA JOVELINA DA COSTA - CPF: 651.010.496-20 (RECORRIDO), ADAILTON DA SILVA PERES - CPF: 336.150.711-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Relator: DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA; 1º Vogal: DR DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2º Vogal: DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RECLAMAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALORES DISPONIBILIZADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cuida-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula indenização por danos morais e materiais (restituição em dobro), ao argumento de que vem sofrendo descontos abusivos em folha do seu benefício previdenciário desde janeiro/2020 no valor de R$ 189,84, referente a contratação de empréstimo consignado que alega desconhecer.

2.
A despeito de a instituição financeira Recorrente não ter colacionado o contrato físico firmado entre as partes, entendo que se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, comprovando nos autos a contratação em 07/08/2019 do valor de R$ 3169,36, parcelado em 72 vezes de R$ 189,84, referente ao contrato nº 924231862, os quais foram disponibilizados na conta corrente da autora.

3.
Ademais, em sede de impugnação, limitou-se o consumidor em alegar que nunca contratou o serviço, sendo os documentos apresentados inaptos a comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos de seu direito.

4.
Contudo, analisando detidamente os extratos carreados na defesa, denotam-se no campo do número de controle as datas que foram realizadas as aludidas transferências, sendo que bastava que o consumidor trouxesse aos autos o extrato bancário da referida época, demonstrando, assim, que não se beneficiou de tais valores.

5.
Desta forma, verifica-se a existência de contradição nas assertivas do Recorrido, uma vez que embora afirme não possuir relação contratual com a empresa Recorrente, recebeu valores em sua conta bancária provenientes de saques complementares e quedou-se silente na produção de provas mínimas a amparar o pleito indenizatório.

6.
Danos morais e materiais não configurados, ante a comprovação da relação jurídica existente entre as partes e a legitimidade dos serviços contratados e cobrados pela instituição financeira.

7.
Sentença reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Cuida-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula indenização por danos morais e materiais (restituição em dobro), ao argumento de que vem sofrendo descontos abusivos em folha do seu benefício previdenciário desde janeiro/2020 no valor de R$ 189,84, referente a contratação de empréstimo consignado que alega desconhecer.

Contestada a lide, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, para CONDENAR a reclamada ao pagamento da importância de R$ 1.139,04 (um mil, cento e trinta e nove reais e quatro centavos), na sua forma simples, a título de restituição do valor indevidamente descontado, devendo esse valor ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E a contar do efetivo desconto de cada parcela e com acréscimo de juros de mora, de 1% ao mês, a partir da citação (CC, art. 397, parágrafo único e art. 406 c/c CTN, art. 161, §1º). CONDENO A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, que deverá ser atualizado pela correção monetária, com índice do IPCA-E, desde a data desta sentença e com acréscimo de juros, de 1% a o mês, desde a data do evento danoso, que é a data do primeiro desconto indevido

Inconformada, a parte Recorrente BANCO DO BRASIL nas razões recursais, pugnou pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, a parte Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

In casu
, apesar de negar a contratação do empréstimo consignado, a instituição financeira comprovou que realizou transferência bancária em conta de titularidade da Autora no valor de R$ 3.169,36, sendo o valor liberado em 07/08/2019, contudo, a conta sequer foi impugnada pelo consumidor que se manteve silente diante das provas juntadas pela Recorrente.

Ora, bastava que o consumidor trouxesse aos autos o extrato bancário da referida época, demonstrando, assim, que não se beneficiou de tais valores, entretanto, não se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, I, CPC.

Deste modo, compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a pretensão, posto que houve a comprovação da relação jurídica entre as partes que ensejou os descontos mensais ora discutidos, mediante a juntada dos documentos comprobatórios.

Desta forma, não havendo indícios de qualquer ato ilícito perpetrado pela Recorrente, há de ser reformada integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que h
avendo contrato nos autos com informações a respeito do empréstimo consignado e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o negócio jurídico celebrado é lícito, por consequência, reconhecida a contratação, inviável a devolução dos valores descontados, pois não se mostram indevidos.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022